Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711849-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA 04280899177, CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, VINICIUS BRASILEIRO RAMALHO PEREIRA, BRUNO ALENCAR LOPES, JOSE ALVES DE URANY, MEDIA LIMA REGO, ELISANGELA MENDES SOUSA, PEDRO PAULO RABELO GUIMARAES, MARIA JOSE LOPES MARTINS, WLADIMY NUNES GONCALVES, LUCAS SILVA OLIVEIRA, BRUNNO OLIVEIRA PREGO, TATIANA DA SILVA SANTOS FERRAZ, LUCAS WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA, GERALDO BARCELOS DE SALES, NILSON VIEIRA, CAROLINA FARIA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de dois recursos de APELAÇÃO interpostos da sentença e dos embargos de declaração (Ids 74107584 e 74107591) proferidos pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação cominatória para obstar a poluição sonora e demolição de obras irregulares cumulada com pedido de compensação por dano moral ajuizada por MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, VINICIUS BRASILEIRO RAMALHO PEREIRA, BRUNO ALENCAR LOPES, JOSE ALVES DE URANY, MEDIA LIMA REGO, ELISANGELA MENDES SOUSA, PEDRO PAULO RABELO GUIMARAES, MARIA JOSE LOPES MARTINS, WLADIMY NUNES GONCALVES, LUCAS SILVA OLIVEIRA, BRUNNO OLIVEIRA PREGO, TATIANA DA SILVA SANTOS FERRAZ, LUCAS WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA, GERALDO BARCELOS DE SALES, NILSON VIEIRA, CAROLINA FARIA CAETANO em desfavor de RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA 04280899177, CIVIL ENGENHARIA LTDA. O réu CIVIL ENGENHARIA LTDA interpôs apelação e recolheu o preparo (Id 74107594) O réu/apelante RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA interpôs o recurso de apelação de Id 74107597 e formulou pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso o apelante juntou apenas extrato de uma das “maquininhas” de recebimento de cartão de crédito o que não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse cenário, fica a parte, Rafael Eustáquio, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, bem como os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) comprovantes de rendimento ; (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo, tudo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Em caso de impossibilidade da juntada de algum documento promova o devido esclarecimento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital